Tribunal: TJMT
Processo: 1017234-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017234-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
AGRAVADOS: AQUILES MAFINI E OUTROS (3)
Vistos etc.
Trata-se de agravo interno interposto por C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra decisão de não conhecimento ao agravo de instrumento ante a preclusão da pretensão de reconhecimento de que o imóvel ofertado pelo agravado não reúne as condições necessárias para substituir a garantia, bem como, julgo prejudicado o agravo interno.
A agravante sustenta que interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão de autorização de substituição de uma garantia da C. Vale (arresto de grãos de soja) pela caução de um imóvel de propriedade dos agravados; aduz que a caução oferecida pelos agravados para substituir a garantia da C. Vale não é idônea, pelo que jamais poderia ter sido aceita pelo D. Juízo da recuperação judicial em substituição a garantia.
Menciona que o imóvel oferecido em caução é um (i) terreno baldio sem nenhuma benfeitoria, (ii) localizado em zona afastada da cidade e (iii) que foi adquirido pela agravada Mafini Incorporadora por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); argumenta que quando apresentou sua objeção ao PRJ (maio/2021, sequer cogitava que a sua garantia seria um dia substituída pelo imóvel dos agravados e não havia pedido nesse sentido, nem interesse da agravante em se insurgir contra o laudo de avaliação do imóvel.
Comenta que não há falar em preclusão porque a objeção ao plano de recuperação judicial é peça processual destinada a tratar do mérito do plano, o que, no caso dos autos, não abrangia o laudo de avaliação do imóvel em questão; aduz que os grãos de soja arrestados são objeto de penhor em favor da C. Vale, de modo que a LRE exige expressamente a aquiescência da credora para ocorrer a substituição (art. 49, §5o).
Indica que o imóvel em discussão não foi citado em nenhum momento pelo PRJ, não sendo indicado como um bem que seria vendido para satisfação dos credores ou algo do tipo, não havia razão para a insurgência da C. Vale quanto a esse ponto na objeção ao PRJ, que não se relaciona com o conteúdo de uma objeção ao plano.
Requer seja reconsiderada a decisão, para que reconheça não se tratar de matéria preclusa, ou, a submissão do feito em mesa, com provimento do recurso.
Em contrarrazões os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.
O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso de agravo regimental, para que sejam conhecidos e julgados os recursos de agravo de instrumento e de agravo regimental interpostos pela ora agravante.
É o relatório.
Decido.
Direto ao ponto, na decisão agravada ficou consignado que diante da decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento no 1015833-29.2021.8.11.000, os recuperandos ofereceram em Primeiro Grau como caução idônea um imóvel que se encontra no laudo de avaliação apresentado no Plano de Recuperação Judicial. E, como dito, todas as objeções apresentadas contra o Plano de Recuperação Judicial, não há insurgência acerca das avaliações realizadas por profissional.
Ficou registrado que em nenhum momento a agravante discute ou submete ao Juízo de piso a apuração acerca do valor do imóvel objeto da caução mediante perícia judicial, sequer apresenta laudo de avaliação (à exemplo das recuperandas) indicando eventual valor diverso.
Por fim, está consignado que a matéria ora em discussão devia ser objeto de objeção ao Plano de Recuperação Judicial, no prazo de 30 dias (art. 55 da Lei 11.101/05) e, como não realizado pela agravante, a questão sobre a avaliação e admissão do bem está alcançada pela preclusão.
Entretanto, sopesando os argumentos apresentados pela agravante, o presente agravo interno deve ser provido.
Isso porque, com razão a agravante ao afirmar que não há falar em preclusão em razão que sua objeção ao plano de recuperação judicial é peça (incidente) processual que trata da questão de fundo existente no plano, ou seja, o planejamento para o pagamento dos credores.
O objeto do recurso não é insurgência contra o plano de recuperação judicial, mas em relação ao imóvel dado como substituição da garantia prestada pelos recuperandos. Inexiste preclusão, por se tratar de questão incidental e que surgiu após a objeção apresentada pela agravante ao plano de recuperação judicial; ou seja, a questão foi aventada com a execução da dívida em desfavor dos recuperandos e não é crível aceitar que poderiam prever tal situação.
Ademais, o artigo 50, § 1o da Lei no 11.101/2005 estabelece que a substituição da garantia deve ter a concordância do credor.
“Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:
(...)
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.”
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO o recurso para, em juízo de retratação, conhecer do agravo de instrumento e agravo interno (mesma numeração).
Transitada em julgado, encaminhem-se os autos para julgamento dos recursos.
Cuiabá, 20 de abril de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora